Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou JAIR MESSIAS BOLSONARO pelos crimes de liderar organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.073). 



    Em 24/2/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO interpôs agravo regimental contra decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo recorrente, requerendo (eDocs. 1.216-1.217):



    i) a suspensão e devolução do prazo até que a defesa tenha acesso à íntegra dos autos; ii) a intimação da autoridade policial para que esclareça em quais autos e de qual forma teria sido enviado o espelhamento das mídias utilizadas; iii) a devolução do prazo, uma vez que os elementos probatórios só foram disponibilizados após a notificação do recorrente; e iv) o deferimento de prazo de 83 (oitenta e três) dias para análise dos autos ou, subsidiariamente, a concessão de prazo em dobro, em razão de processos com vários acusados.



    Em 25/2/2025, mantive a decisão que indeferiu os requerimentos formulados por JAIR MESSIAS BOLSONARO por seus próprios fundamentos e determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, nos termos do art. 52, XIII, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE (eDoc. 1.233).



    Em audiência realizada com o advogado de JAIR MESSIAS BOLSONARO, em 26 de fevereiro de 2025, no Salão Branco dessa SUPREMA CORTE, foi afirmado, novamente, que a Defesa não teria acesso às mídias envolvendo a comunicação entre MÁRIO FERNANDES, e MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    É o relatório. DECIDO. 



    No agravo regimental interposto, a Defesa JAIR MESSIAS BOLSONARO alegou que “não obstante a afirmação de que os autos estão disponíveis e foram consultados, o que se verifica é que a prova não está nos autos” (eDoc. 1.215, fl. 3), além de afirmar que ”trata-se de prova disponível apenas ao MPF, mas que, para a defesa, transformou-se em prova inacessível, junto com tantas outras” (eDoc. 1.215, fl. 9).



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO afirmou que ‘ao tentar relacionar o Agravante ao “documento Punhal Verde Amarelo”, diz a denúncia que “A ciência do plano pelo Presidente da República e sua anuência a ele são evidenciados por diálogos posteriores, comprobatórios de que Jair Bolsonaro acompanhou a evolução do esquema e a possível data de sua execução integral. Assim, em áudio por WhatsApp de 8.12.2022, Mário Fernandes relata a Mauro Cid que havia estado pessoalmente com Jair Bolsonaro e debatido o momento ideal de serem ultimadas as ações tramadas’ (p. 127 da denúncia)” (eDoc. 1.215, fl. 9).



    Novamente, não assiste razão à Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO.



     



    A denúncia oferecida pela PGR menciona áudio encaminhado pelo denunciado MÁRIO FERNANDES, por WhatsApp, em 8/12/2022, ao colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, informando que “havia estado pessoalmente com JAIR BOLSONARO e debatido o momento ideal de serem ultimadas ações tramitadas”, destacando expressamente o trecho do áudio (eDoc. 1.013, fl. 127):



    “Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas (…) ai na hora eu disse, pô presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades”.



    Da leitura de todos os processos relacionados à PET 12.100/DF, aos quais garantido o acesso integral às Defesas dos acusados, constata-se que a Informação de Polícia Judiciária – Relatório de Análise nº 044/2024 -SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF (“IPJ – RA nº 044/2024”), elaborada pela Polícia Federal, analisa o material apreendido em posse do acusado MÁRIO FERNANDES, inclusive com a análise de dados telemáticos no âmbito da PET 13.236 (eDoc. 33, fls. 241-250 e eDoc. 34, fls. 3-169).



    A IPJ – RA nº 044/2024 analisou os objetos apreendidos no Termo de Apreensão nº 520656/2024, quais sejam, todos com o número de lacre 00848 (PET 13.236, eDoc. 33, fl. 245): 



    i) Celular Iphone 13 IMEI 358763466064434 e IMEl2 358763466182996, Senha fornecida: 170364;



    ii) HD Externo Samsung com cabo, contendo os dizeres “Forças Especiais” E2FWJJHF225572;



    iii) HD Externo Seagate s/n: NACGT4VF; e



    iv) Notebook Lenovo IDEAPAD 3305 s/n: PF1DLSJC, Senha fornecida: Mfdf#!#8 ou Mfdf!##8.



    A Polícia Federal analisou, na IPJ – RA nº 044/2024, os “Dados da ‘nuvem’ fornecidos pela empresa APPLE INC.” no item 3.4. na PET 13.236, eDoc. 34, fl. 68, tendo ressaltado que “neste repositório de dados, foi possível identificar enorme quantidade de arquivos armazenados, sendo a maior parte de relevância os áudios do aplicativo WhatsApp que foram enviados para a ‘nuvem’” (PET 13.236, eDoc. 34, fl. 68).



    A autoridade policial detalhou, ainda, no item 3.4.10. as conversas localizadas na “nuvem” entre o acusado MÁRIO FERNANDES e o colaborador Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid, bem como transcreveu os áudios enviados nas datas de 7/12/2022, às 09:09:51, e de 8/12/2022, às 22:56:24 (PET 13.236, eDoc. 34, fl. 68 do pdf).



    Nesse sentido, a Secretaria Judiciária certificou que:



     “o áudio por WhatsApp de 8.12.2022, Mário Fernandes relata a Mauro Cid que havia estado pessoalmente com Jair Bolsonaro e debatido o momento ideal de serem ultimadas as ações tramadas, estão juntados na PET 13.236: eDoc. 34, fls. 101-104 - INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 044/2024 -SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF (IPJ RA Nº 044/2024) (Pet 13.236: eDoc. 33, fls. 241-250 e eDoc. 34, fls. 3-169” (eDoc. 1.260). 



    As transcrições estão juntadas aos autos da PET 13.236, tendo sido amplo integral acesso às defesas e tornado público em 26/11/2024, o que demonstra que tanto a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO quanto a Procuradoria-Geral da República tinham conhecimento da IPJ – RA nº 044/2024.



    A Secretaria Judiciária certificou, a pedido desse relator – em 27/2/2025 –, que a Polícia Federal encaminhou todos os áudios mencionados no Relatório Final nº 4546344/2024, inclusive o áudio mencionado pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO (eDoc. 1.259):



    “De ordem, em atenção ao protocolado 22.127/2025 (ID 1d48cee8, fl. 9), certifico que "áudio por WhatsApp de 8.12.2022, Mário Fernandes relata a Mauro Cid que havia estado pessoalmente com Jair Bolsonaro e debatido o momento ideal de serem ultimadas as ações tramadas" estão juntados na PET 12100, eDoc 1213 (Certidão da Secretaria Judiciária certificando que a Polícia Federal encaminhou o Relatório Final 4546344/2024 e os áudios mencionados no referido relatório e foram vinculados à petição STF nº 22.098/2025, com as disponibilização dos arquivos de áudio no link - ID a5a8dbc8)”. 



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO ainda alegou que a conversa do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID “não está inteiramente disponível à defesa” e que “o delator tem dois telefones e apenas um, o pessoal e no qual não há registro de tais mensagens, fez parte do material compartilhado com os advogados”. Sustentou que “conforme consta do laudo pericial nº 1294/2023 – INC/DITEC/PF, o réu delator teria dois números de celulares: +5524992643302 e +5561994054085. Sendo que apenas o espelhamento do primeiro, identificado em mensagens trocadas pelo próprio Mauro Cid como seu número “pessoal”, foi fornecido com as cópias da PET 12.100” (eDoc. 1.013, fl. 9).



    Mais uma vez, não assiste razão à Defesa.



    Nos autos da PET 12.100/DF, a Secretaria Judiciária disponibilizou as mídias relacionadas à investigação, tendo inclusive a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO certificado que em 3/2/2025, 



    “a advogada Talitha Grazielle Silva Kitamura, OAB/DF 31.258, devidamente constituída por Jair Messias Bolsonaro (procuração 1.514-vol. 6, substabelecimento fl. 1.973-vol.08) e recebeu em um HD externo cópia integral do processo principal e todos os apensos do processo em epígrafe, incluindo todas as mídias acauteladas” (eDoc. 1.216, fl. 2).



    Conforme consta no documento juntado pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, os advogados regularmente constituídos obtiveram acesso às mídias da PET 12.100/DF, inclusive ao Laudo Pericial nº 1.294/2023 – INC/DITEC/PF (eDoc. 1.217).



    No referido Laudo Pericial nº 1.294/2023 – INC/DITEC/PF, ficou consignado que “Conforme dados obtidos do item 09, o LastUsedMSISDN é 13477037006. Além disso, foram obtidos os MSISDN +5524992643302 e +5561994054085”.



    O Perito Criminal Federal, Wilson dos Santos Serpa Júnior, destacou no item de Considerações Técnicas que “Para visualizar e analisar os dados de todos os itens periciados em conjunto, clique no arquivo ‘analiseConjunta_Of1832448-2023.bat’ localizado na pasta raiz de destino”.



    A Secretaria Judiciária elaborou certidão, no qual certifica que:



     “as conversas extraídas do laudo pericial nº 1294/2023 INC/DITEC/PF estão juntadas no Apenso 1 da PET 12.100 (Mídias/ PET_12100_Apenso_01 HD/Of1832448-2023/ Laudo_1294_2023_INC_DITEC_PF_assinado/Item 09)” (eDoc. 1.256). 



    Dessa forma, não há nenhum dúvida de que a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO teve integral acesso aos autos e ao sistema, por meio da mídia disponibilizada pela Secretaria Judiciária, sendo possível analisar todos os elementos colhidos nos aparelhos de telefone celular, documentado no SISCRIM Material 2733/2023-INC/DITEC/PF e com número de lacre 03000917306.



    O denunciado JAIR MESSIAS BOLSONARO alegou, em acréscimo, que “quando trata da acusação que chama de ‘Abin Paralela’ que ’Bormevet informou a Giancarlo, na ocasião, que possuía demanda urgente e pediu que ele pesquise ‘quais carros estão em nome do filho de Renan do PR. Veja a mãe dele também’, afirmando se tratar de ‘msg do 01’” – que a denúncia diz ser o Agravante’” (eDoc. 1.215, fl. 10), assim como salientou que “é outra prova retirada de conversas de celulares às quais a defesa só pode acessar o recorte pontual feito pela acusação e parafraseado na denúncia”.



    Novamente, não é pertinente a alegação da defesa.



    A Procuradoria-Geral da República narrou que “os agentes também realizaram pesquisas envolvendo o inquérito policial instaurado contra Renan Bolsonaro (IPL n. 20221.0017297 – SIP/SR/PF/DF), a pedido do então Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO. BORMEVET informou a GIANCARLO, na ocasião, que possuía demanda urgente e pediu que ele pesquise ‘quais carros estão em nome do filho Renan do PR. Veja a mãe dele também’, afirmando se tratar de ‘msg do 01’”. (eDoc. 1.013, fl. 56).



    Nos autos da PET 12.732/DF, cujo pleno acesso às defesas dos acusados está garantido, constata-se a existência do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 2054984/2024 DOIC/CCINT/CGCINT/DIP/PF às fls. 214-250, do vol. 1, no qual se analisa a conversa entre o acusado MARCELO ARAUJO BORMEVET e GIANCARLO GOMES RODRIGUES, em que abordam exatamente o trecho do diálogo mencionado pela Procuradoria-Geral da República. 



    A Secretaria Judiciária, igualmente, certificou a existência dessas provas nos autos (eDoc. 1.257):



    “De ordem, em atenção ao protocolado 22.127/2025 (ID 1d48cee8, fl. 9), certifico que os dados descritos na denúncia desta PET 12.100/DF, eDoc 1.013, fl. 56, estão juntados nos autos da PET 12.732, vol. 1, fls. 236-237 - Relatório de Análise de Material Apreendido nº 2054984/2024 DOIC/CCINT/CGCINT/DIP/PF, juntado na PET 12.732/DF, vol. 1, fls. 214-250”. 



    Inviável também a alegação de que não foi possível analisar o trecho da denúncia que dispõe sobre as mensagens trocadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO com Mauricio Pazini Brandão.



    A Polícia Federal juntou aos autos da Pet 12.100/DF o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 4812470/2024 – SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF, o qual analisa o material apreendido após a deflagração da operação Tempus Veritatis (eDoc. 694, fls. 3.546-3.802).



    Da leitura do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 4812470/2024 – SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF, é plenamente possível constatar o diálogo entre Maurício Pazini Brandão e o acusado JAIR MESSIAS BOLSONARO, inclusive salientando que o trecho mencionado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia consta na página 3.787 (fl. 3784 do pdf).



    Dessa forma, novamente, a Secretaria Judiciária certificou que:



     “as mensagens trocadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO com Mauricio Pazini Brandão estão juntadas na PET 12.100/DF, eDoc. 694, fls. 3.783-3.786 - Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 4812470/2024 SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF juntado no eDoc. 694, fls. 3.546-3.800” (eDoc. 1.261). 



    Por fim, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO afirmou que “De forma idêntica, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República também tiveram a oportunidade de analisar os “dados extraídos do celular de Marília Ferreira de Alencar” (fl. 81 da denúncia). 



    Diversamente do alegado pela Defesa, os elementos de prova mencionados pelo denunciado JAIR MESSIAS BOLSONARO estão disponíveis e podem ser verificados no Relatório de Análise Técnico-Científica CODE/SSPEA/PGR nº 1/2024, nos autos da PET 11.781, vol. 6, fls. 1.391-1.434, assim como no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 4/2023.



    No mesmo sentido, a Secretaria Judiciária certificou que (eDoc. 1.258):



    “De ordem, em atenção ao protocolado 22.127/2025, certifico que os dados extraídos do celular de Marília Ferreira de Alencar estão juntados na PET 11.781, Vol. 6, Fls. 1.391-1.434 e nas Mídias na pasta PET_11781_Volume007_Fl.1.531, arquivo "PEÇAS PET 11781" - Relatório de Análise Técnico-Científica CODE/SSPEA/PGR nº 1/2024 e Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 5/2023”. 



    Assim, verifica-se que todos os documentos mencionados pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO estão juntados nos autos da Pet 12.100/DF, assim como nos procedimentos relacionados, no qual foi garantido amplo acesso aos elementos de prova, inclusive a mesma prova analisada pela Procuradoria-Geral da República, sendo pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que o denunciado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com todos os elementos de prova apontados pelo Ministério Público juntados aos autos e à disposição da defesa (HC 241.179 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/6/2024; HC 207.127 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOESKI, DJe de 9/11/2021; HC 119.264, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014; HC 83.335, Rel. Min. ELLE GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/12/2003). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente